Tribunal: CARF
Processo: 18220.730892/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.730892/2021-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.240 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
TERMOTECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração, que trata de Multa por
compensação não homologada (§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96), relativa as DCOMP abaixo
relacionadas, com crédito total apurado no valor de R$ 30.403,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.730892/2021-81
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.240 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.730892/2021-81

O crédito das compensações é tratado no processo no 10920-900.382/2018-82.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 25/08/2021 e apresentou sua
impugnação em 20/09/2021, na qual alegou que:
[...] a impugnante constatou que havia preenchido erroneamente a ECF. Dessa
forma, encaminhou a “manifestação de inconformidade” (folha 6 do PAF 10920-
900.382/2018-82) explicando tal situação, bem como juntou a comprovação da
retificação da ECF (folhas 7 a 11 do PAF 10920-900.382/2018-82), desta feita
preenchendo corretamente a linha/código 26 do “Registro N630 – Apuração do IRPJ
com base no Lucro Real” – IMPOSTO DE RENDA A PAGAR com o valor correto (-
52.078,37).
[...] Para comprovar que a impugnante apurou prejuízo fiscal no exercício 2015
(anocalendário 2014), o que a exonerou do pagamento de IRPJ é juntado o “balancete
consolidado parcial” referente o período 01/01/2014 a 31/12/2014, bem como a
planilha “Demonstrativo de Apuração do I. Renda s/ Lucro Real” do ano 2014, com as
devidas adições e exclusões para apuração do Lucro Real. E, para comprovar que a
impugnante teve a retenção de I.R. na fonte no exercício 2015 (ano-calendário 2014)
segue anexa a “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora”, extraída do e-CAC da RFB, onde constam os valores de IRRF no montante
de R$ 52.078.37 (R$ 206,30 + R$ 28.89 + R$ 16.681,50 + R$ 10.415,98 + R$ 356,68
+ R$ 96,11 + R$ 11.390,90 + R$ 8.254,24 + R$ 4.647,77). Cabe registrar que essas
informações constam da ECF.
[...] Apesar de entender que os documentos do auto de infração, bem como os
documentos ora juntados respaldam o pleito de nulidade da autuação, acaso a
autoridade fiscal julgadora ainda esteja em dúvida, por cautela, a impugnante requer
seja efetuada diligência, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, a fim de
averiguar a veracidade dos documentos apresentados pela impugnante.
Os quesitos que ora apresenta são:
1. De acordo com os dados contidos no “Balancete Consolidado Parcial período
01/01/2014 a 31/12/2014” e na planilha “Demonstrativo de Apuração do I. Renda s/
Lucro Real” – documentos anexos a presente impugnação e que reproduzem as
informações contidas na ECF apresentada pela impugnante à RFB - houve prejuízo
após os devidos ajustes para obtenção do Lucro Real, em relação ao exercício 2015
(anocalendário 2014)?
2. Com base no documento “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora” – documento apresentado na presente impugnação, extraído
do e-CAC da RFB e cujas informações também constam na ECF – qual o valor total
das retenções do imposto de renda efetuados em face das operações da impugnante no
exercício 2015 (anocalendário 2014)?
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.240 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.730892/2021-81

3. Considerando as respostas as duas perguntas anteriores e os dados contidos
na ECF retificada, em especial no “Registro N630 – Apuração do IRPJ Com base no
Lucro Real”, qual o valor do “imposto de renda a pagar” (código 26)?
4. Diante das respostas anteriores, a impugnante possui crédito de R$ 52.078,37
referente saldo negativo de IRPJ do exercício 2015 (ano-calendário 2014) passível de
compensação ? [...]

Em sessão de 8 de fevereiro de 2023 (e-fls.43 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 55 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 10920-900.382/2018-82 (E-FLS. 3).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.240 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.730892/2021-81

Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Original